Tribunal: TJMT
Processo: 1000388-90.2020.8.11.0101
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000388-90.2020.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CLAUDECIR DA SILVA - CPF: 621.585.111-68 (APELADO), GABRIELLE BORIN NAVARRO - CPF: 046.479.441-23 (ADVOGADO), ARIOVALDO GARCIA LEAL - CPF: 521.709.429-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ADEMAR CIOATO DA SILVA - CPF: 065.647.521-80 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO DOMINGUES ANDRE - CPF: 307.503.108-98 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO – BENS APREENDIDO EM CONTEXTO DE CRIME AMBIENTAL – INQUÉRITO POLICIAL EM ANDAMENTO – DECISÃO QUE NOMEOU OS PROPRIETÁRIOS COMO FIÉIS DEPOSITÁRIOS ATÉ A PROLAÇÃO DE EVENTUAL SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DOS VEÍCULOS

– IMPROCEDÊNCIA – PROPRIEDADE CABALMENTE DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONDUTAS INFRATORAS ANTERIORES – INQUÉRITO POLICIAL QUE TRAMITA HÁ MAIS DE 02 (DOIS) ANOS – RISCO CONCRETO DE DETERIORAÇÃO DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conquanto o proprietário de veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira não detenha o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem, a medida se revela adequada desde que inexista risco de utilização do veículo em novas infrações, com vistas à preservação do bem e quando também ausentes indícios de possível prejuízo à continuidade das investigações, em atenção às circunstâncias do caso, tal como ocorre na espécie
sub judice
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO(S):

CLAUDECIR DA SILVA

ARIOVALDO GARCIA LEAL

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GIILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão proferida nos autos do pedido de restituição de bens apreendidos n. 1000388-90.2020.8.11.0101, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT, o qual, apesar de ter
indeferido
o pedido de restituição dos veículos, a saber: 01 caminhão Mercedes Benz L1313, cor amarela, ano 1977, placa ABB-5033 MT, chassi 34500312333263, de propriedade de
ARIOVALDO GARCIA LEAL
e 01 caminhão Mercedes Benz L1316, cor grená, ano 1985, placa IFS-8782 MT, chassi 34530312688186, de propriedade de
CLAUDECIR DA SILVA
,
permitiu que os apelados assumissem, respectivamente, o encargo de fiéis depositários dos referidos bens
, que teriam sido instrumento de possíveis crimes ambientais.

Em suas razões recursais de ID
160468190
, o i. órgão ministerial pleiteia a reforma da decisão, para que seja
obstada a permissão aos apelados de exercerem o encargo de fiéis depositários dos bens apreendidos
, ao argumento de que a devolução dos caminhões equivaleria a permitir a continuidade delitiva, razão pela qual os veículos deveriam ser mantidos na posse do Poder Judiciário ou de outra instituição pública, ou ainda levados a leilão, até a conclusão do inquérito policial ou a prolação de eventual sentença condenatória.

Em contrarrazões de ID 202036764, os apelados rebatem os argumentos apresentados pelo
Parquet
e pleiteiam o
desprovimento
do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 207006674, opinou pelo conhecimento e
não provimento
do recurso, ainda que em sua explanação tenha expressado argumentos pelo provimento do pleito ministerial.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que os apelados
ARIOVALDO GARCIA LEAL
e
CLAUDECIR DA SILVA
, inconformados com a apreensão judicial,
nos autos de prisão em flagrante n. 1000307-44.2020.8.11.0101,
do
caminhão Mercedes Benz L1313, cor amarela, ano 1977, placa ABB-5033 MT, chassi 34500312333263, apreendido na posse de
Fernando de Oliveira da Silva
, mas de propriedade de
ARIOVALDO
e do caminhão Mercedes Benz L1316, cor grená, ano 1985, placa IFS-8782 MT, chassi 34530312688186, de propriedade de
CLAUDECIR
, mas apreendido na posse de
Ademar Ciotar da Silva
; apresentaram-se como legítimos proprietários dos referidos bens e requereram a restituição destes.

A respaldar a pretensão, aduziram que não possuem antecedentes criminais tampouco ostentam infrações ambientais, tendo sido os veículos apreendidos na posse de terceiros durante a suposta prática de crime ambiental, com os quais não tem qualquer vínculo. Os apelados também registraram que dependem economicamente dos caminhões, e frisam o risco de deterioração dos veículos, requerendo, nesses termos, a
restituição
ou ao menos a
nomeação dos proprietários como fiéis depositários
, até o deslinde final de eventual ação penal.

Após a regular instrução processual, o d. juízo
a quo
julgou a pretensão
parcialmente procedente
, indeferindo a restituição, porém, nomeando-os

como fiéis depositários dos bens.

Nesse contexto, insurge-se inconformado o i. órgão ministerial, pleiteando a reforma da sentença para que os bens sejam
restituídos
ao Poder Judiciário ou a
outra instituição pública, ou ainda levados a leilão, até a conclusão do inquérito policial ou a prolação de eventual sentença condenatória.

Contextualizado o feito, p
asso, pois, à análise da pretensão.

1.

Do almejado indeferimento da nomeação dos apelados como depositários fiéis:

Como se sabe, o
incidente de restituição de bem apreendido consiste em um procedimento instaurado em apartado perante a autoridade jurisdicional, com ampla atividade instrutória. Sua instauração pode ocorrer tanto por meio de determinação judicial, quanto por meio de requerimento formulado pela autoridade policial, pelo Ministério Público ou pelo suposto proprietário dos bens apreendidos ainda no curso das investigações, sendo cabível a sua tramitação perante o Juízo Criminal quando a apreensão do bem se referir a inquéritos policiais que visem à apuração de crimes, como ocorre na hipótese em apreço.

Isso posto, após detidamente analisar os autos, tenho que o pleito ministerial
não merece prosperar
.

Extrai-se dos autos que, na data de
23 de abril de 2020
, foi realizada operação policial em razão de denúncia de desmatamento ilegal no Assentamento Keno, no município de Cláudia/MT, originando-se o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1000307-44.2020.8.11.0101.

Na ocasião, os policiais militares foram até o assentamento rural, onde flagraram
Ademar Ciotar da Silva
conduzindo o caminhão Mercedes Benz de placas IFS-8782 e
Fernando de Oliveira da Silva
com o veículo Mercedes Benz de placas ABB-5033, ambos carregados de toras de madeira, sem qualquer documentação e outras ferramentas destinadas à prática criminosa.

Consta que, segundo outros suspeitos flagrados no local, a área seria de um terceiro chamado “
André
”, morador de Cláudia/MT, e ali estariam para prestar serviços para outra pessoa, chamada “
Fábio
”, proprietário de um mercado em Marcelândia/MT; ao passa que, os mencionados motoristas dos veículos apreendidos declinaram que os caminhões eram de propriedade da pessoa identificada como “
Cláudio
”.

Em razão da apreensão dos caminhões, como já relatado,
ARIOVALDO GARCIA LEAL e CLAUDECIR DA SILVA

formularam então pedido para a restituição destes ou, alternativamente, para que fossem nomeados fiéis depositórios dos bens, esclarecendo serem legítimos proprietários dos veículos e que não possuíam qualquer vínculo com os possíveis envolvidos no ilícito ambiental.

Os apelados aduziram que os veículos apreendidos são utilizados como meio de sustentos destes, dependendo economicamente dos caminhões, pois realizam fretes como fonte de renda, de tal modo que a apreensão lhes acarretariam prejuízos financeiros, ao passo que não existiria efetiva demonstração do risco de cometimento de novas infrações.

Nesse contexto, pontuo, a princípio, que a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que o proprietário do veículo apreendido em razão de transporte irregular de madeira
não possui o direito subjetivo de ser nomeado fiel depositário do bem
, cabendo à Administração Pública a adoção das providências previstas nos artigos 105 e 106 do Decreto 6.514/2008, conforme seu juízo de oportunidade e conveniência (Tema n. 1.043 – REsp n. 1.805.706/CE).

Os referidos dispositivos, por sua vez, assim dispõem,
in verbis
:

“Art. 105.

Os bens apreendidos deverão ficar
sob a guarda do órgão ou entidade responsável pela fiscalização, podendo, excepcionalmente, ser confiados a fiel depositário, até o julgamento do processo administrativo
.

Parágrafo único.

Nos casos de anulação, cancelamento ou revogação da apreensão, o órgão ou a entidade ambiental responsável pela apreensão restituirá o bem no estado em que se encontra ou, na impossibilidade de fazê-lo, indenizará o proprietário pelo valor de avaliação consignado no termo de apreensão.

Art. 106.

A critério da administração, o depósito de que trata o art. 105 poderá ser confiado:

I - a órgãos e entidades de caráter ambiental, beneficente, científico, cultural, educacional, hospitalar, penal e militar; ou

II -
ao próprio autuado, desde que a posse dos bens ou animais não traga risco de utilização em novas infrações”
.
– Destaquei.

É inconteste, portanto, que, conquanto não haja direito subjetivo do proprietário do bem à sua nomeação como fiel depositário, tal medida pode ser adotada pela Administração Pública desde que
inexista risco de utilização do objeto em novas infrações
. Por sinal, o Min. Relator Cambpell Marques consignou, ao apreciar o REsp n. 1.805.706/CE, que se trata de um juízo de interesses, pois:

“
a apreensão do instrumento da infração tem com finalidade
a cessação da prática delituosa
, mas também o
impedimento de que nova infração se perpetre
, é dizer, o sujeito que é pego transportando madeira de forma irregular, se permanece com o veículo utilizado na infração, pode muito bem utilizá-lo em conduta reincidente, daí que
compete ao Poder Público avaliar se o bem fica consigo enquanto perdurar razoavelmente o processo administrativo, ou se o bem pode ir a depósito de terceiro, e de qual terceiro se trata, tudo isso devidamente fundamentado
” (STJ – REsp n. 1.805.706/CE, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 10/2/2021, DJe de 26/3/2021) – Destaquei.

Na hipótese, os autos revela que os apelados comprovaram satisfatoriamente serem proprietários dos veículos (ID 160468171 e ID 160468172). Conquanto o feito não tenha sido instruído com cópia do respectivo auto de prisão em flagrante, a análise superficial aponta a inexistência de qualquer indicativo do envolvimento direto dos apelados com a suposta prática delitiva. Por sinal, na r. decisão registrou-se os fortes indícios de que
a conduta flagrada deu-se
“por ordem de terceiros
, que no momento do delito era patrão dos condutores dos caminhões ou sob ele tinha poderes de comando, utilizando-se o veículo em questão para cometimento de crimes” sic
ID 160468178 - Pág. 3.

Não fosse suficiente, cumpre destacar que, para a nomeação dos apelados na condição de fiéis depositários, a juíza de primeira instância considerou sobremaneira plausível a superveniência da deterioração que os caminhões poderiam sofrer enquanto se aguarda a conclusão das investigações da Polícia Civil. Receio que se mantém idôneo, já que a responsabilidade assumida por eles fora
formalizada em 04/08/2020,
nos termos das certidões vistas no ID 160468185 e ID 160468188.

E, em consulta ao banco de dados deste Sodalício, a princípio, não se encontram registros de investigações policiais ou ações penais em que os requeridos figurem como suspeitos ou réus, de modo que não se viabiliza a intelecção do Ministério Público a indigitar a possibilidade de reiteração criminosa, até porque, em princípio e, em tese,
ARIOVALDO
e
CLAUDECIR
sequer são investigados no procedimento penal que esta medida visa acautelar.

Veja-se que, muito embora atualmente o Auto de Prisão em Flagrante Delito n.o 1000307-44.2020.8.11.0101 esteja vinculado ao Inquérito Policial n.o 1001180-39.2023.8.11.0101, em consulta aos seus andamentos, vislumbrei que a
derradeira movimentação remonta ao mês de
fevereiro de 2024
, consistente na manifestação ministerial, deferindo a
dilação de prazo
para a conclusão das investigações.

Diante desse cenário, afirmo não ignorar, em que pese a prisão em flagrante dos increpados e a apreensão dos veículos tenham ocorrido em
20/04/2020
, o inquérito policial em questão ainda se encontra em curso,
sem oferecimento de denúncia
por parte do
MINISTÉRIO PÚBLICO
, não havendo, portanto, e uma vez mais, elementos claros de envolvimento pessoal e direto dos apelados, tampouco os meandros acerca da utilização (ou não) do bem apreendido para a suposta prática ilícita.

Ao consultar os autos de prisão em flagrante n. 1000307-44.2020.8.11.0101, verifico, inclusive, que o próprio
Parquet
reconheceu, em manifestação datada de
13 de abril de 2021
, a
inexistência de informações quanto à realização ou não da perícia ou mesmo notícias da conclusão do inquérito policial
, razão pela qual o
Parquet
chegou a vindicar a imediata doação da madeira apreendida a entidades beneficentes, em face de seu potencial perecimento.

Concluo que inexiste equívoco ou ilegalidade a ser sanada na decisão guerreada, mormente porque o d. juízo
a quo
pontuou adequadamente as razões pelas quais a restituição não seria adequada à hipótese – em vista, especialmente, do interesse em se averiguar a utilização dos bens para a prática de delitos –, sendo cabível, todavia, a assunção do encargo de fiel depositário por
ARIOVALDO
e
CLAUDECIR
, com vistas à preservação dos veículos da ação do tempo e das intempéries, diante de todas as circunstâncias já relatadas.

Por oportuno, ressalto, nos termos dos artigos 627 e 629 do CC, que é dever do depositário guardar, conservar, cuidar, diligenciar e também restituir o bem quando exigido,
inexistindo óbice à nova apreensão do maquinário e à tomada de providências em caso de descumprimento, pelos apelados, de seus deveres legais
. Inclusive, tal entendimento encontra assento na jurisprudência desta eg. Corte estadual, como se denota do seguinte julgado,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO –NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO FIEL DEPOSITÁRIO ATÉ A PROLAÇÃO DA SENTENÇA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APREENSÃO DO VEÍCULO – INSTRUMENTO PARA PRÁTICA DE CRIME AMBIENTAL – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REITERAÇÃO DE CONDUTA INFRATORA – POSSIBILIDADE – NOMEAÇÃO DO PROPRIETÁRIO COMO DEPOSITÁRIO FIEL ATÉ PROLAÇÃO DE SENTENÇA – APELO NÃO PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não exsurgem, por ora,
elementos indicativos de reiteração da conduta infratora ou de que o veículo do apelado tenha sido utilizado anteriormente para a prática de semelhante infração ambiental
. Na oportunidade, também não foram anexados aos autos folha de antecedentes criminais do recorrido alusivos a condutas anteriores nesse mesmo sentido, o que
enseja a manutenção da restituição ao seu proprietário na posição de depositário fiel
.” (TJMT – N.U 1000923-82.2021.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022)
– Destaquei.

Nessa linha de ideias, os elementos até então trazidos ao feito conduzem à
higidez da nomeação dos apelados
como fiéis depositários dos mencionados caminhões
até a eventual prolação de sentença, na qual o d. juízo competente poderá deliberar acerca de superveniente apreensão do bem, caso seja cabível.

CONCLUSÃO
:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, e, por consequência, mantenho incólume a r. sentença prolatada nos autos da ação de restituição de bens n. 1000388-90.2020.8.11.0101, que tramitou perante o d. juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024